Tribunal: TJMT
Processo: 1005032-19.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005032-19.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DE MORAIS - CPF: 474.313.851-53 (APELADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- PLANO DE SAÚDE - RECUSA DE ATENDIMENTO - SUSPENSÃO UNILATERAL POR FALTA DE PAGAMENTO - MODALIDADE DE PAGAMENTO CONTRATADA MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - RÉ QUE NÃO DEMONSTROU A AUSÊNCIA DE MARGEM - AUTORA QUE COMPROVOU O DEVIDO PAGAMENTO - SUSPENSÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

Contrato firmado entre as partes prevê que o pagamento será realizado mediante desconto em folha
de pagamento.

Caso em que a operadora requerida não demonstrou a a
usência de margem
consignável disponível ou a ausência de pagamento pela parte autora.

A suspensão unilateral do contrato pela operadora do plano de saúde acarreta consequências mais graves que meros transtornos ou aborrecimento, o que caracteriza o dano moral e o dever de indenizar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve ser razoável e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, bem como observar o princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1005032-19.2019.8.11.0002

Apelante
:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Apelado
:
MARIA AUXILIADORA DE MORAIS

3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Ação:

Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais
, proposta por
MARIA AUXILIADORA DE MORAIS

em desfavor de
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Sentença:

julgou parcialmente procedente a ação para declarar inexistentes os débitos cobrados pela ré nos valores de R$422,39, referente à parcela com vencimento em 25/07/2018, e de R$407,39 referente à parcela com vencimento em 25/11/2018, bem como condenar a requerida ao pagamento de R$6.000,00, a título de indenização por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE, aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id 63565018):
Afirma que a apelada aderiu

ao contrato junto à apelante no dia 25.05.2018, optando pelo pagamento

em

desconto

em

folha,

ocasião

na

qual

foi

explicado

à

apelada

que

as cobranças descontadas em folhas são realizadas sempre de forma

antecipada devido à burocracia dos órgãos públicos no envio desses descontos. Alega que a apelada somente foi incluída no desconto em folha

no mês de julho/2018,

ou

seja,

liquidando a

mensalidade do mês de agosto/2018, e assim sucessivamente. Informa que ante a ausência de pagamento da mensalidade com referencia ao mês de julho/2018, foi

expedido boleto de cobrança e enviado à apelada,

porém

até

a

presente data encontrando-se em inadimplência. Aduz que a autora deixou de

efetuar o pagamento das parcelas de julho/2018 e novembro/2018, fato que gerou a suspensão dos serviços até a liquidação da dívida. Sustenta que a suspensão da requerente se estabelece de forma legítima, em par

com o contrato e legislação de regência, bem como diante dos documentos carreados nos autos. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório arbitrado.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 63565023).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no
1005032-19.2019.8.11.0002

Apelante
:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Apelado
:
MARIA AUXILIADORA DE MORAIS

3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Ação:

Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais
, proposta por
MARIA AUXILIADORA DE MORAIS

em desfavor de
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Sentença:

julgou parcialmente procedente a ação para declarar inexistentes os débitos cobrados pela ré nos valores de R$422,39, referente à parcela com vencimento em 25/07/2018, e de R$407,39 referente à parcela com vencimento em 25/11/2018, bem como condenar a requerida ao pagamento de R$6.000,00, a título de indenização por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE, aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Narra a parte autora que é titular do plano de saúde, do tipo UNIMED FÁCIL, conforme cartão n.o056.9930.006224.00-1, com cobertura integral

de

serviços

médico-hospitalares

da

rede

credenciada

pelo

plano

de

saúde

e

internamento em acomodação tipo enfermaria, com cobertura nacional.

Informa que no ato da contração, foi selecionada a opção débito em conta, sendo

todos

os

pagamentos

das mensalidades realizadas pontualmente no dia 25 de cada mês. No entanto, apesar do pagamento de todas as faturas, a Requerida encaminhou em 12.12.2018

uma correspondência

de

cobrança,

alegando

inadimplência das

faturas

com

vencimento 25/07/2018 e 25/11/2018, determinando o pagamento destas até o dia 28/12/2018, sob pena de cancelamento do plano.

Afirma que se trata de cobrança indevida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber
se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado (R$6.000,00).

Pois bem. T
rata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se que o contrato firmado entre as partes possui vigência em 01/07/2018 e prevê que o pagamento das mensalidades será realizado mediante
desconto
em
folha de pagamento (Id. 63561032).

Contudo, a operadora não demonstrou a ausência de margem disponível ou que teria ou de que a parte tenha sido notificado sobre a mesma, ônus que lhe incumbia.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA - AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA – DESCONTO EFETIVADO EM FOLHA – REDUÇÃO DA PARCELA DETERMINADA PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA – FALTA DE INGERÊNCIA DO MUTUÁRIO – NEGATIVAÇÃO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – JUROS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC - RECURSO NÃO PROVIDO.
O fato é que o banco não logrou êxito em comprovar a existência débito ensejador da negativação, em especial, porque o pagamento das parcelas é efetuado, por meio de desconto em folha, conforme demonstrado pelo autor. Nesse passo, cumpria à instituição financeira requerida comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na dívida inadimplida, o que inocorreu, uma vez que, como comprovado, a redução do valor da parcela descontada, que deu origem ao débito negativado, decorreu de determinação da Autoridade Administrativa, com o objetivo de adequar os contratos de empréstimos consignados ao teto legal, em observância aos convênios firmados com as instituições financeiras, sem qualquer ingerência do servidor mutuário.
O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela parte requerida, consistente na inscrição indevida do nome do autor, em cadastros de restrição ao crédito, sem prova da existência da dívida, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. Por versar responsabilidade contratual, os juros devem incidir a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil. (TJMT - N.U 1021116-80.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO

- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PREVISÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO– ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MARGEM – CONTRATO DEVIDAMENTE CELEBRADO – PREVISÃO DE DESCONTO EM FOLHA– AUSÊNCIA DE PROVA DA FALTA DE MARGEM – CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO QUANTO À SUPOSTA PERDA DE MARGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. Havendo comprovação de que o contrato prevê que os descontos se deem mediante desconto em folha e não havendo comprovação da ausência de margem ou de que a parte tenha sido notificado sobre a mesma, de rigor o reconhecimento da falha na prestação dos serviços.
A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1000035-42.2018.8.11.0094, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/10/2020, Publicado no DJE 09/10/2020)

Ademais, verifica-se que a autora trouxe aos autos holerites que demonstram o devido pagamento das mensalidades de julho/2018, no valor de R$392,39, e de novembro/2018 no valor de R$441,44 (Id. 63561030 - Pág. 4).

Assim, em que pese a requerida
alegar que as cobranças descontadas em folhas são realizadas sempre de forma

antecipada devido à burocracia dos órgãos públicos no envio desses descontos, não trouxe aos autos prova nesse sentido.

A ré não demonstrou a ausência de pagamento pela parte autora das faturas referentes aos meses de julho e novembro/2018, máxime porque a modalidade de pagamento contratada pela requerente foi mediante
desconto
em
folha de pagamento, de modo que era responsabilidade da ré efetuar os referidos descontos.

Assim, verifica-se que a requerida, ora apelante, suspendeu indevidamente o plano de saúde da autora e a suspensão implicou na negativa de assistência à filha da autora, portadora de problema de saúde renal (id. 20578699), o que certamente configura o dano moral.

Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – RELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – AUTOGESTÃO – SUSPENSÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE – CIÊNCIA QUANDO DA NEGATIVA DE ATENDIMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DA PROMOVIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE TESE RECURSAL QUANTO AO DANO MATERIAL – DANO MATERIAL MANTIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO PLANO – SUSPENSÃO UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR EXCESSIVO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Age ilicitamente o plano de saúde que realiza a suspensão unilateral do plano, sem a devida notificação, ainda mais quando o consumidor toma ciência quando da negativa de atendimento
. A suspensão unilateral caracteriza ato ilícito e falha na prestação do serviço, sendo devida a indenização por dano moral e material.
O valor da indenização por dano moral deve ser reduzido quando fixado em desacordo com os critérios de razoabilidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 0003624-46.2012.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$6.000,00 não comporta redução, porquanto mostra-se adequado ao caso.

Assim, há que ser mantida a sentença que
julgou parcialmente procedente a ação para declarar inexistentes os débitos cobrados pela ré nos valores de R$422,39, referente à parcela com vencimento em 25/07/2018, e de R$407,39 referente à parcela com vencimento em 25/11/2018, bem como condenar a requerida ao pagamento de R$6.000,00, a título de indenização por danos morais.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020